Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0738904-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 104451386 dos autos originários n. 0725384-11.2021.8.07.0003) que deferiu a “produção antecipada de prova para realização de perícia a fim de que sejam avaliadas as benfeitorias existentes no local e também para que sejam listados os animais que lá se encontram”. O agravante justifica o cabimento do agravo com amparo no Tema 988 do STJ, que autoriza a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Sustenta inépcia da petição inicial, pois os agravados não cumpriram o disposto no inciso II do art. 319 do CPC, bem como não delimitaram o pedido, tampouco o que deveria ser periciado. Alega que as supostas benfeitorias reclamadas já foram objeto de análise em outros processos já transitado em julgado. Assevera que os agravados não comprovaram as benfeitorias no terreno e sequer garantem a existência delas. Argumenta ser “irrefutável que o presente pedido é apenas para que o judiciário cumpra obrigações que são personalíssimas. A ação é apenas mais uma tentativa de utilizar a justiça como instrumento de vingança ou de trampolim para um objetivo indevido”. Salienta que as partes estão em litígio desde 2012 e, considerando que os agravados “fracassaram em todas as tentativas de ludibriar o judiciário da verdade dos fatos”, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, inc. II e VI, do CPC. Afirma que manter a realização da perícia é validar a tentativa dos agravados de ludibriar a justiça, além de provocar prejuízos financeiros, emocionais e jurídicos ao agravante. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para revogar o pedido de produção de prova antecipada e não permitir a realização da perícia no terreno objeto da demanda. Decido. O recurso não pode ser admitido. De acordo com o art. 382, § 4o do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.893.155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021. Sublinhado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. NOTIFICAÇÃO EFETUADA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFERIMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser imprescindível, para conhecimento e julgamento do recurso especial, a prévia discussão da tese perante a instância originária, sob pena de incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como no enunciado 211/STJ. 2. O STJ, intérprete da legislação federal, possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, o recorrente tiver sustentando violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatando o vício apontado. 3. No caso em exame, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as questões jurídicas não foram abordadas no aresto impugnado, nem o agravante apontou possível violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. De acordo com o disposto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020. Sublinhado) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição de documentos requerida a título de produção antecipada de provas. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou recurso". [...] 11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. Sublinhado) No caso, o agravante insurge-se da decisão que deferiu liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4o, do CPC, configura ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, à míngua de caráter contencioso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator